Tribunal: STF
Processo: ARE 1423293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO TRIBUTÁRIO - IPVA - ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULOS - "APROPRIAÇÃO INDÉBITA" - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO PROPRIETÁRIO. 1. Trata-se de ação comum em que o autor, SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, requer da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO a nulidade dos lançamentos tributários de IPVA relacionados aos exercícios e veículos de sua propriedade, objeto de apropriação indébita. 2. Empresa que não comprovou a perda total dos veículos, afirmando não se tratar de roubo ou furto, tampouco comprovou o cumprimento dos requisitos constantes do Decreto Estadual no 40.846/1996. Não é caso de se aplicar a dispensa do pagamento do imposto, nos termos do art. 14 da Lei Estadual n. 13.296/2008. Sentença reformada. Recurso de apelação provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Arrendamento mercantil. Sujeito passivo. Responsável tributário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Recurso interposto sob a égide do CPC/73. Majoração dos honorários advocatícios. Impossibilidade. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Não há de se falar em majoração dos honorários advocatícios quando o recurso foi interposto sob a égide do CPC/73. 3. Agravo regimental provido, em parte, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios” (ARE nº 1.220.113/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. LEIS ESTADUAIS 6.606/1989 E 13.296/2008. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.190.636/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente